Tribunal: TJDFT
Processo: 0735862-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE REGIME. LEI No13.964/2019. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E LESÃO CORPORAL. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 25%. ART. 112, IV, DA LEP.. RECURSO IMPROVIDO.